Tribunal: STF
Processo: AI 717625
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. PIS. Medida Provisória nº 1.212/95 e reedições. Lei nº 9.715/98. Empresa prestadora de serviços. Constitucionalidade. Anterioridade nonagesimal. 




1. O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento da ADI nº 1.417/DF, somente declarou a inconstitucionalidade da parte final do artigo 18 da Lei nº 9.715/98. 




2. Inocorrência de violação aos artigos 195, § 4º, e 239 da Constituição Federal. 




3. Anterioridade nonagesimal observada, conforme o art. 13 da Medida Provisória nº 1.212/95 e a lei de conversão nº 9.715/98. 




4. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.